Tribunal: TJBA
Processo: 8014551-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014551-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSVALDO SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PERITO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT que manteve a nomeação de médica legista, com especialidade em infectologia, para avaliar lesões físicas de natureza ortopédicas decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se a perícia médica destinada a avaliar o grau de invalidez permanente por lesões ortopédicas deve, obrigatoriamente, ser realizada por médico com especialidade em ortopedia ou traumatologia, em respeito ao artigo 465 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 465 do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa a obrigatoriedade de o juiz nomear perito especializado no objeto da perícia.

4. A avaliação de lesões de natureza ortopédica demanda conhecimento técnico aprofundado, próprio do médico especialista em Ortopedia, para garantir a correta aplicação da tabela de invalidez do seguro DPVAT.

5. A nomeação de profissional de área distinta pode comprometer a precisão do laudo pericial, gerando risco de nulidade da prova e prejuízo à adequada solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT para avaliar lesões de natureza ortopédica exige a nomeação de médico com especialidade em ortopedia, sob pena de violação ao artigo 465 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 465 do Código de Processo Civil; Resolução nº 233/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004839-43.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8050649-12.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
14551
-
23
.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
OSVALDO SILVA CRUZ
e como Agravado o
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA
BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça